Tribunal: TJMT
Processo: 1001547-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001547-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), MILTON DARVANI KLASENER - CPF: 274.878.731-53 (AGRAVADO), BENJAMIN KLASENER - CPF: 029.667.940-20 (AGRAVADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ERNANI EVANDRO KLASENER - CPF: 274.878.651-34 (AGRAVANTE), SINARA DE LOURDES TRENTIN ZANON - CPF: 387.879.111-91 (AGRAVANTE), ELOI JOSE NIEDERMEIER - CPF: 146.021.560-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IEDA NIEDERMEIER (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTADORA CRISTAL LTDA - ME - CNPJ: 00.081.467/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), NEY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 079.474.451-68 (ADVOGADO), SIMONE FENGLER - CPF: 779.407.681-15 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BENJAMIN KLASENER - CPF: 029.667.940-20 (AGRAVANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), MILTON DARVANI KLASENER - CPF: 274.878.731-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ERNANI EVANDRO KLASENER - CPF: 274.878.651-34 (AGRAVADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SIMONE FENGLER - CPF: 779.407.681-15 (ADVOGADO), SINARA DE LOURDES TRENTIN ZANON - CPF: 387.879.111-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CESSÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO – SUCESSÃO PROCESSUAL ADMITIDA – POSSIBILIDADE - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 93, IX, DA CF – INOCORREÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – REEDIÇÃO DE TESES JÁ DEDUZIDAS E DEBATIDAS EM RECURSOS PRETÉRITOS EM QUE SE QUESTIONOU A CESSÃO DE CRÉDITO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A exposição concisa, porém satisfatória dos fundamentos pelos quais o julgador expressa o seu convencimento sobre os termos da pretensão autoral, com indicação de forma clara e inequívoca das razões pelas quais acolhe ou rejeita pedidos, não configura nulidade da sentença à falta de fundamentação. 2. Se as teses deduzidas na interposição nada de inédito trazem, cuidando-se de temática já questionada e apreciada em recursos pretéritos, a decisão recorrida deve ser mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001547-46.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MILTON DARVANI KLASENER e BENJAMIN KLASENER contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Número Único 0002658-81.2005.8.11.0020 - Código 3425), ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra os agravantes, e também contra ERNANI EVANDRO KLASENER, SINARA DE LOURDES TRENTIN ZANON, LEILA REJANE KLASENER, NILVA KLASENER,
ELOI JOSE NIEDERMEIER, IEDA NIEDERMEIER e
TRANSPORTADORA CRISTAL LTDA - ME, considerando a cessão do crédito exequendo feita pelo Banco do Brasil para o co-executado Ernani Klasener, deferiu o pedido de sucessão processual formulado pelo cessionário, para posicionar Ernani e sua esposa Sinara Klasener no polo ativo da execução, e, diante da confusão (CC, art. 381, I), extinguiu o feito com resolução do mérito em relação ao casal CPC, art. 924, II); a decisão rechaçou as objeções arguidas pelo co-executado Milton, por considerar preclusa “
a discussão sobre a legitimidade da cobrança do crédito, bem como sobre a validade da citação, vez que deveriam ser arguidas em sede de embargos, não sendo este o momento oportuno
”, e acrescentou que “
a ausência da notificação do devedor quanto à cessão do crédito não torna a divida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários a preservação dos direitos cedidos, considerando que a lei apenas esclarece que o devedor necessita declarar, em escrito público ou particular, a ciência da cessão
” (cf. Id. no 74755466 e 74755468).

Os agravantes afirmam que a
decisão agravada é nula por fundamentação insuficiente (CPC, art. 489, §1o, IV), pois, segundo alegam, ao rejeitar os embargos declaratórios, o MM. Juiz não enfrentou todos os pontos debatidos no recurso, ignorando questões capazes de influenciar no desate da questão.

Expõem que
o crédito exequendo deriva da “
Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívidas com garantia Hipotecária e Pignoratícia no 96/00070-8, a qual possui como principal devedora a empresa Transportadora Cristal Ltda, com os demais litigantes figuram como fiadores e intervenientes garantes
”, e tendo o “
Banco do Brasil
(cedido)
a integralidade de seus direitos, inclusive os valores principais e seus acessórios, ao executado Ernani, devedor solidário e sócio administrador da empresa Transportadora Cristal Ltda
”, o desfecho correto seria a “
extinção processual
(...)
em face de todos os executados, nos moldes do inciso II do art. 924 do CPC, ante a satisfação do crédito que ocorreu pela modalidade confusão patrimonial
”, afinal,
“
como a empresa Transportadora Cristal Ltda, principal devedora, é de propriedade de Ernani
(...)
, ocorre nitidamente a confusão patrimonial, devendo extinguir a totalidade da dívida, e não somente a sua quota parte
”.

Argumentam que “
ainda que o recorrido alegue que a pessoa jurídica não se confunde com a física, há notória e evidente dissolução irregular da empresa supracitada, eis que há mais de 15 anos não exerce quaisquer atividades, sendo, portanto, insolvente
, (e),
assim, deve-se considerar uma interpretação extensiva a súmula 475 do STJ,
(devendo)
a execução ser redirecionada tão somente ao Sr. Ernani Evandro Klasener, eis que era o sócio-gerente, detentor da maioria das quotas sociais, bem como o real adquirente da dívida ora exequenda
”, de modo que, “
como o recorrido Ernani Evandro Klasener é o atual credor da totalidade dívida, bem como é o devedor da totalidade dívida, nos moldes do art. 264 do CC, existe a nítida confusão patrimonial, devendo ocorrer a extinção do feito sobre a totalidade dívida
”.

Alegam, ainda, que o “
negócio jurídico
(celebrado entre o Banco do Brasil e Ernani)
deve ser interpretado como transação, e não cessão de crédito, eis que a cessão de crédito necessariamente ocorre em favor de um estranho ao negócio jurídico original
”, sendo impositivo determinar o fim do processo em relação a todos os executados, eis que “
a transação efetuada entre devedor solidário e seu credor extingue a dívida em relação aos codevedores
(CPC, art. 844, §3o)”, ou, em última análise, “
deve ser interpretado como sub-rogação da dívida ante a quitação integral, uma vez que o Sr. Ernani Evandro Klasener também é devedor principal na obrigação
”, e, nessa hipótese, “
a sucessão processual não poderá
(ser admitida)
,
(...)
, eis que o instrumento cedente abrange não somente o
(crédito do)
presente processo, mas de vários outros processos, com diversos outros valores,
(de modo que)
, por não se saber qual o valor pago a título de cada ação, uma vez que não discriminado no instrumento, não poderá ocorrer a sucessão, devendo dar quitação total a dívida e extinguindo o presente feito,
(...)
facultando ao cessionário ingressar com uma nova ação
”; além do mais, somado a isso, asseveram que a “
sucessão processual noticiada nos autos não pode ocorrer ante a ausência de notificação dos demais executados sobre a cessão de crédito, nos termos do art. 290 do Código Civil
”, e, no pior dos cenários, considerando que a “
cônjuge virago (
Sinara Klasener)
consta
como anuente da cessão, e não como cessionário,
(...)
, a execução não deverá ser extinta em seu favor, devendo ela permanecer como devedora solidária da operação de crédito
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para seja determinada a extinção do feito com resolução o mérito, nos moldes do
art. 924, II, do CPC, ou, então, que seja declarada a

“
ineficácia da cessão de crédito pela ausência de notificação dos devedores
”, com o indeferimento do pedido de sucessão processual formulado pelos agravados, ou, no mínimo, que seja ordenada a manutenção da executada Sinara Klasener no polo passivo; d
e imediato, pedem a concessão de efeito suspensivo à interposição
(cf. Id. no 74755452).

O feito foi inicialmente distribuído por sorteio à eminente Des.a Clarice Claudino da Silva, que recebeu o agravo de instrumento no duplo efeito, deferindo o pedido liminar formulado pelos agravantes (cf. Id. no 75306462). Porém, em juízo de retratação, diante da preliminar suscitada no agravo interno vinculado Id. no 76123493/465, foi reconhecida a prevenção deste relator, razão pela qual a decisão concessiva da liminar foi revogada, com ordem de redistribuição do recurso (cf. Id. no 83122973).

Redistribuídos os autos, a decisão vinculada ao Id. no 83439979, proferida em 04.05.2021, indeferiu o pedido de efeito suspensivo à interposição, e, em razão de os agravados já terem ofertados contrarrazões ao recurso, ordenou a intimação das partes apenas para fins de ciência do teor desta decisão, e, após, à conclusão.

Os agravados apresentaram contrarrazões com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (Banco do Brasil cf. Id. no 79130499 e pelo casal Ernani e Sinara Klasener cf. Id. no 77411489).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 93, IX, da CF dispõe que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos,
e fundamentadas todas as decisões
, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação
” (
grifei
e destaquei)
, sendo vedado ao Poder Judiciário, portanto, a prolação de decisão sem motivação/fundamentação.

A respeito da fundamentação das decisões judiciais, trago a lição de Nelson Nery Júnior:

“Fundamentar significa o magistrado dar as razões, de fato e de direito, que o convenceram a decidir a questão daquela maneira. A motivação tem implicação substancial e não meramente formal, donde é lícito concluir que o juiz deve analisar as questões postas a seu julgamento, exteriorizando a base fundamental de sua decisão”.
(Princípios do Processo Civil na Constituição Federal, 3a ed., Revista dos Tribunais, 1996, p. 170).

Ao proferir a decisão hostilizada, longe da afirmada ausência de fundamentação, ou mesmo de mera insuficiência retórica no tocante à abordagem dos aspectos essenciais do problema da cessão de crédito, o MM. juiz repeliu as teses deduzidas pelo agravante sob os seguintes fundamentos:

“
À fl. 438, o autor, Banco do Brasil S/A, notificou a cessão do crédito exigido na ação a Ernani Evandro Klasener e Sinara de Lourdes Zanos Klasener, postulando assim, pela substituição do polo ativo da ação.

À fl. 446/460, o executado Milton Farvani Klasener, postulou pelo reconhecimento da ilegitimidade da dívida, bem como pela nulidade da citação. Além disso, aduziu a quitação do débito ante a cessação notificada nos autos, e postulou pelo indeferimento da sucessão processual ante ausência de notificação.

DECIDO.

1. Inicialmente, DEFIRO o pedido de substituição processual (fl. 438), pelo que PROCEDA-SE a alteração da capa dos autos, devendo figurar no polo ativo da ação Ernani Evandro Klaser e Sinara de Lourdes Zanos Klasener.

2. Quanto à petição de fl. 446/460, DECLARO PRECLUSA a discussão sobre a legitimidade da cobrança do crédito, bem como sobre a validade da citação, vez que deveriam ser arguidas em sede de embargos, não sendo este o momento oportuno. Nesse ponto, ressalto o executado ofereceu embargos à execução em 10/11/1999 (fl.101/125), sendo este sentenciado em 12/09/2001 (fl. 200/207).

3. De outro lado, cumpre ressaltar que a ausência da notificação do devedor quanto à cessão do crédito não torna a divida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários a preservação dos direitos cedidos, considerando que a lei apenas esclarece que o devedor necessita declarar, em escrito público ou particular, a ciência da cessão.

Na hipótese, esse objetivo foi alcançado, prova disso foi à manifestação do devedor/recorrido sobre o pedido de substituição, no processo, do cedente pelo cessionário. Assim, não há que se falar em ineficácia da cessão de crédito.

Além disso, o art. 567, II, do CPC dispõe que pode também promover a execução, ou nela prosseguir, o concessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos. O referido dispositivo, portanto, não exige a anuência da outra parte para que o cessionário ingresse no processo de execução no lugar do cedente.

Por tais motivos, INDEFIRO os pedidos de fl.446/460.

4. No mais, considerando a alteração do polo passivo da ação, e que os atuais autores, também compõe o polo passivo do feito, gerando assim confusão processual, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, quanto a Ernani Evandro Klaser e Sinara de Lourdes Zanos Klasener, com fulcro no artigo 381, do Código Civil.

5. Com a retificação dos autos, INTIME-SE o autor para pugnar o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário”
(cf. Id. no 74755466).

À vista dessa consistente fundamentação, não há falar nulidade da decisão por carência de fundamentação.

No caso, os agravantes há muito, insistentemente e de todas formas, reeditando teses, inclusive, vem questionando a possiblidade de sucessão processual em razão da cessão de crédito, na realidade, esse é o 4o (quarto) recurso interposto por ele sobre essa mesma temática; leitura atenta as razões recursais deduzidas nessa interposição constata-se que as
teses recursais deduzidas pelos agravantes pouco diferem daquelas que já foram objeto de análise e decisão nos autos dos RAI’s no 1001283-63.2020.8.11.0000, 1000540-53.2020.8.11.0000 e 1017114-54.2020.8.11.0000, todos os quais versam sobre a admissibilidade da sucessão processual decorrente da cessão de crédito celebrada entre o Banco do Brasil e Ernani Klasener, repita-se.

Sobre a matéria, e a fim de evitar desnecessária tautologia, reedito os fundamentos decisórios expostos no acórdão recentemente proferido por esta eg. Corte Julgadora nos autos do RAI no 1000540-53.2020.8.11.0000, porque, são mais do que suficientes para infirmar a tese recursal e manter a decisão hostilizada:

“
O agravante (no caso, Milton Klasener) se insurge contra a decisão que deferiu o pedido de substituição processual formulado pelo exequente Banco do Brasil S.A., diante da comprovação da cessão do crédito exequendo ao até então devedor Ernani Evandro Klasener.

De fato, conforme se verifica do documento que instruiu o pedido de substituição processual formulado pelo Banco exequente/agravado, o crédito em questão foi cedido ao codevedor Ernani Evandro Klasener por meio de Escritura Pública lavrada em 18/09/2019, juntamente com créditos representados por outros títulos ali identificados, pelo valor total de R$ 2.810.000,00 (cf. ID 30272502), com observância ao disposto nos arts. 286 e seguintes do Código Civil: (...).

Os fundamentos recursais não convencem quanto ao desacerto da decisão agravada, primeiro porque, em se tratando de ação de execução, a substituição processual decorrente da cessão do crédito não depende de aprovação do devedor, conforme estabelece o art. 778, §2o, do CPC: (...).

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CESSIONÁRIO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO SEM NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE NA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INICIAL E INTERCORRENTE. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO VÁLIDA E PELA AUSÊNCIA DE INÉRCIA. CABIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS QUANTO À PRESCRIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ de que a necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário somente se aplica ao processo de conhecimento, e não na ação de execução, como na espécie. A falta de notificação não interfere na existência ou exigibilidade da dívida. Incidência da Súmula 83 do STJ no ponto. 2. O Tribunal de origem concluiu pela não ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que a citação válida ocorrida na ação principal anteriormente aviada, que originou o débito objeto desta execução, interrompeu o prazo prescricional, e que não foi evidenciada a inércia do credor, o que rechaça a ocorrência da prescrição intercorrente. Precedentes. Aplicação da Súmula 83 do STJ. 3. A modificação das premissas firmadas no v. acórdão recorrido, acerca da inércia ou não do credor, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (Grifei – STJ – QUARTA TURMA – AgInt no AREsp 861.884/MG – Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5a Região) – julgado em 21/11/2017 – DJe 27/11/2017).

Segundo, não há falar em desrespeito à vedação de decisão surpresa, já que o deferimento do pedido de substituição processual não dependia de prévia anuência dos demais devedores.

Ressalte-se que a cessão de crédito não implica em extinção da relação jurídico-obrigacional cedida, como pretendido pelo agravante, mas apenas em transferência da sua titularidade, não havendo falar em interpretação do documento como quitação da dívida.

Outrossim, inexiste respaldo legal na alegação de que a cessão de crédito somente poderia ser feita a terceiro estranho à relação obrigacional originária, não havendo qualquer óbice à transferência do crédito para um dos devedores solidários, sendo que, neste caso, o que ocorre é o instituto jurídico da “confusão”, disciplinado pelo art. 381 e seguintes do Código Civil, pelo qual, confundindo-se as qualidades de credor e devedor na mesma pessoa, em relação a ela se extingue a obrigação, porém, em se tratando de devedores solidários, apenas extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte na dívida, nos exatos termos do art. 383 do mesmo diploma legal: (...).

Assim, cedido o crédito exequendo a um dos devedores solidários, em relação a ele é extinta a obrigação, “até a concorrência da respectiva parte (...) na dívida”, nada obstando que ele seja excluído do polo passivo e incluído no polo ativo da ação de execução, sucedendo o exequente originário, nos termos do art. 778, §1o, III, do CPC, independentemente de a cessão se referir somente ao crédito exequendo ou a ele em conjunto com outros débitos, exatamente como ocorreu no caso em apreço, prosseguindo o cessionário na persecução do seu crédito, bastando que se decote o quantum da dívida que a ele tocava antes da cessão. E, no caso dos autos, ao contrário do que alega o agravante, não consta que o cessionário/agravado tenha pleiteado o prosseguimento da execução pela integralidade da dívida, tendo ele, ao revés, ressalvado expressamente a aplicação do retromencionado art. 383 do Código Civil (cf. ID 30272503 – Pág. 1).” (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI no 1000540-53.2020.8.11.0000, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 05/05/2020)

Trago, ainda, as ementas referentes aos outros dois (2) agravos instrumentos em que a temática concernente à sucessão processual e a cessão de crédito, seus efeitos, consequência e validade, já foram apreciadas por este eg. Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – PRELIMINAR REJEITADA – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERE A SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO PELO CESSIONÁRIO – PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, ORA AGRAVANTE – DESNECESSIDADE - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO §2o DO ARTIGO 778 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE DA DÍVIDA – PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - O fato dos Autos de origem estarem em carga com o advogado do executado, ora agravante, na data do protocolo da cópia da petição do presente recurso, não afasta o reconhecimento de que a exigência estabelecida no §2o do artigo 1.018 do Código de Processo Civil foi devidamente cumprida, ainda mais quando se observa que nenhum prejuízo foi provocado à parte agravada. II – A teor do disposto no §2o do artigo 778 do Código de Processo Civil, a substituição do polo ativo pelo cessionário independe de autorização dos executados, o que, à toda evidência, afasta a alegação de que a decisão agravada se trata de uma decisão surpresa. III - Em que pese nesse momento processual venha alegar a ilegitimidade da dívida, pela suposta ausência de procuração por instrumento público utilizada para a formalização do título exequendo, fato é que a questão ventilada não foi arguida em momento oportuno, qual seja, em sede de embargos à execução, de modo que, evidentemente, como bem decidido pelo Juízo de origem, trata-se de matéria acobertada pela preclusão. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento no 1001283-63.2020.8.11.0000 – Rel. Des. SERLY MARCONDES ALVES – Julgado em 02.07.2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA PARCIALMENTE ACOLHIDA – NÃO CONHECIMENTO DA TESE DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR FALTA DE ASSINATURA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO REJEITADA – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – CESSÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO A UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO OU ANUÊNCIA DOS DEMAIS DEVEDORES – POSSIBILIDADE NA AÇÃO DE EXECUÇÃO – INSTITUTO JURÍDICO DA CONFUSÃO – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR SOLIDÁRIO/CESSIONÁRIO ATÉ A CONCORRÊNCIA DA RESPECTIVA PARTE NA DÍVIDA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO VALOR REMANESCENTE – POSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O deferimento do pedido de substituição processual com base em documento apresentado pelo exequente comprovando a cessão de crédito noticiada pressupõe que o magistrado entendeu que restaram preenchidos os requisitos necessários para a admissão do pedido, pelo que não há falar em supressão de instância, devendo ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso arguida com esse fundamento. 2. Em se tratando de ação de execução, a substituição processual decorrente da cessão do crédito não depende de aprovação do devedor, conforme estabelece o art. 778, §2o, do CPC, sendo que, conforme já decidiu o eg. STJ,
“
(...)
a necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário somente se aplica ao processo de conhecimento, e não na ação de execução, como na espécie. A falta de notificação não interfere na existência ou exigibilidade da dívida”
(STJ – QUARTA TURMA – AgInt no AREsp 861.884/MG – Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5a Região) – julgado em 21/11/2017 – DJe 27/11/2017). 3. Não há qualquer óbice à transferência do crédito para um dos devedores solidários, sendo que, neste caso, o que ocorre é o instituto jurídico da “confusão”, disciplinado pelo art. 381 e seguintes do Código Civil, pelo qual, confundindo-se as qualidades de credor e devedor na mesma pessoa, em relação a ela se extingue a obrigação, porém, em se tratando de devedores solidários, apenas extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte na dívida, nos exatos termos do art. 383 do mesmo diploma legal, podendo o cessionário prosseguir na persecução do seu crédito, bastando que se decote o quantum da dívida que a ele tocava antes da cessão. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento no
1017114-54.2020.8.11.0000 - Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO – Julgado em 13.10.2020)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021